Tribunal: TRF3
Processo: 5002828-37.2025.4.03.6126
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: JOSE CARLOS FRANCISCO
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
30/1006)

5002828-37.2025.4.03.6126

Intimação via sistema Data: 08/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

2a Turma

Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO

Intimação via sistema DATA: 08/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5002828-37.2025.4.03.6126

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

APELANTE: PERFILADOS NARDI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: SALVADOR CANDIDO BRANDAO JUNIOR - SP246538-A

APELADO: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM SANTO ANDRÉ//SP, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

JUIZO RECORRENTE: JUIZO DA 2a VARA FEDERAL DE SANTO ANDRÉ

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO AO SAT/RAT. INCIDÊNCIA SOBRE VERBAS DE NATUREZA REMUNERATÓRIA. FÉRIAS GOZADAS. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. DESCANSO SEMANAL REMUNERADO. FALTAS ABONADAS. TRABALHO REMOTO. LICENÇA-PATERNIDADE. INEXIGIBILIDADE RECONHECIDA APENAS QUANTO À LICENÇA-MATERNIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por empresa impetrante contra sentença que, em mandado de segurança, concedeu parcialmente a ordem para reconhecer a inexigibilidade da contribuição ao SAT/RAT sobre os valores pagos a título de licença-maternidade, bem como para declarar o direito à compensação dos valores indevidamente recolhidos, respeitada a prescrição quinquenal e após o trânsito em julgado.

2. A recorrente sustenta a inexistência de incidência da contribuição ao SAT/RAT sobre verbas pagas em hipóteses nas quais não haveria exposição do empregado a risco ambiental do trabalho, requerendo o reconhecimento da inexigibilidade sobre: (i) férias gozadas; (ii) trabalho remoto; (iii) descanso semanal remunerado; (iv) faltas abonadas; (v) décimo terceiro salário; (vi) terço constitucional de férias; e (vii) licença-paternidade, com o consequente direito à restituição ou compensação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a contribuição ao SAT/RAT incide sobre as verbas remuneratórias indicadas pela impetrante; e (ii) saber se, afastada a incidência, seria devida a compensação dos valores recolhidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A contribuição ao SAT/RAT possui a mesma natureza jurídica da contribuição previdenciária patronal prevista no art. 22, I, da Lei no 8.212/1991, incidindo sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, nos termos do art. 195, I, “a”, da Constituição Federal.

5. O argumento segundo o qual não seria devida a contribuição ao SAT/RAT quando o empregado não está no ambiente laboral, despreza a estruturação normativa que fundamenta a cobrança, desde a ordem constitucional com seu campo de incidência, passando pela Lei no 8.212/1991 e demais aplicáveis, e chegando aos atos regulamentares dessa contribuição para a seguridade social. Sem exceção, todos esses preceitos normativos permitem a exigibilidade dessa exação sobre a remuneração integral do trabalhador, derrubando a versão desidratada da base imponível pretendida pelo contribuinte-empregador.

6. A argumentação mencionada é excessivamente simplista também sob o ângulo lógico-racional ao partir da equivocada premissa que o ser humano apenas está exposto a riscos apenas durante a jornada de trabalho, como se ser humano fosse capaz de separar tudo o que vive no ambiente laboral ao dele se afastar fisicamente, como se inexistissem efeitos em seu corpo e mente durante o período que a lei lhe garante o legítimo descanso.

7. Essa visão apresentada pelo sujeito passivo é rudimentar em razão da complexidade das relações de trabalho na atualidade e, por isso, não se sustenta.

8. Em que pese possuir finalidade mais específica em comparação à contribuição patronal do artigo 22, I, da Lei no. 8.212/91, a contribuição ao SAT/RAT, por ter a mesma natureza, obedece às mesmas regras daquela no tocante à sua base de cálculo.

9. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 20 (RE 565.160), firmou a tese de que a contribuição social a cargo do empregador incide sobre ganhos habituais do empregado, adotando conceito amplo de salário.

10. Incide a contribuição ao SAT/RAT sobre férias gozadas, por possuírem natureza remuneratória, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.

11. O trabalho remoto não descaracteriza a natureza salarial da remuneração paga ao empregado e não afasta a incidência da contribuição.

12. O descanso semanal remunerado integra a remuneração do empregado e compõe a base de cálculo da contribuição previdenciária, segundo precedentes do STJ e deste Tribunal.

13. As faltas abonadas e ausências justificadas, inclusive nas hipóteses do art. 473 da CLT e por atestado médico, não afastam a natureza remuneratória da verba, incidindo a contribuição, conforme jurisprudência do STJ.

14. O décimo terceiro salário possui natureza remuneratória, sendo legítima a incidência da contribuição previdenciária, nos termos da Súmula 688 do STF e da jurisprudência do STJ.

15. Quanto ao terço constitucional de férias usufruídas, o Supremo Tribunal Federal, no Tema 985 (RE 1.072.485), fixou a tese de que é legítima a incidência de contribuição social sobre o respectivo valor, com efeitos ex nunc a partir de 15/09/2020. Como o mandado de segurança foi impetrado em 2025, é devida a contribuição sobre tal verba.

16. Em relação à licença-paternidade, o STJ, no Tema 740, fixou entendimento de que a verba possui natureza remuneratória e integra a base de cálculo da contribuição previdenciária. Adota-se tal orientação.

17. Mantém-se a inexigibilidade da contribuição ao SAT/RAT sobre a licença-maternidade, conforme decidido na origem, em observância ao Tema 72 do STF.

18. Reconhecida a incidência da contribuição sobre as demais verbas, resta prejudicado o pedido de compensação quanto a elas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

19. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A contribuição ao SAT/RAT incide sobre todas as verbas de natureza remuneratória pagas aos empregados, inclusive férias gozadas, terço constitucional de férias, décimo terceiro salário, descanso semanal remunerado, faltas abonadas, remuneração decorrente de trabalho remoto e licença-paternidade.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 7o, XV e XVII; art. 195, I, “a”, II e § 4o; art. 201, § 11; Lei no 8.212/1991, art. 22, I e II; art. 28, § 2o e § 9o; CLT, art. 3o; art. 457; art. 473; Lei no 605/1949, art. 7o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 565.160, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 29.03.2017 (Tema 20); STF, RE 576.967, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 04.08.2020 (Tema 72); STF, RE 1.072.485, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 28.08.2020 (Tema 985); STF, RE 593.068, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 11.10.2018 (Tema 163); STF, RE 258.937/RS, Rel. Min. Ilmar Galvão, 1a Turma, DJ 10.08.2000; STF, Súmula 207; STF, Súmula 688; STJ, REsp 1.230.957/RS; STJ, REsp 1.066.682/SP; STJ, AgInt no REsp 1.868.827/PE; STJ, AgInt no AREsp 1.724.960/RJ; STJ, AgInt no REsp 1.886.827/SC; STJ, AgInt no REsp 1.849.126/SC; STJ, AgRg no AREsp 509.102/SC; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.566.704/SC; TRF3, ApelRemNec 5002253-63.2024.4.03.6126; TRF3, ApelRemNec 5002130-59.2019.4.03.6120; TRF3, ApelRemNec 5000797-68.2017.4.03.6144; TRF3, ApCiv 0004196-68.2016.4.03.6002; TRF3, ApelRemCiv 5013293-62.2020.4.03.6100.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5002828-37.2025.4.03.6126

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

APELANTE: PERFILADOS NARDI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: SALVADOR CANDIDO BRANDAO JUNIOR - SP246538-A

APELADO: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM SANTO ANDRÉ//SP, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

JUIZO RECORRENTE: JUIZO DA 2a VARA FEDERAL DE SANTO ANDRÉ

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS FRANCISCO (Relator): Trata-se de apelação interposta por PERFILADOS NARDI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA. em face sentença que, em mandado de segurança, concedeu parcialmente a segurança para reconhecer a inexigibilidade contribuição destinada ao financiamento dos Riscos Ambientais do Trabalho (RAT/GILRAT) sobre os valores pagos pela impetrante a suas empregadas a título de salário-maternidade, bem como para declarar o direito de proceder à compensação dos valores indevidamente recolhidos a tal título, respeitada a prescrição quinquenal e após o trânsito em julgado.

Em seu recurso, a parte impetrante sustenta que a contribuição ao SAT/RAT não pode incidir sobre remunerações pagas a empregados que não estejam expostos a risco ambiental do trabalho (princípio da referibilidade), como ocorreria com aqueles em atividade administrativa ou em regime de home office (exercício de atividades administrativas), tampouco sobre valores pagos em períodos de afastamento, como férias, DSR, licenças e 13o salário, pois a exposição ao risco integra a própria hipótese de incidência da exação, dada sua finalidade específica de custear benefícios decorrentes de acidentes de trabalho e aposentadoria especial. Assim, pede o provimento do recurso, mediante o reconhecimento da inexigibilidade da contribuição ao SAT/RAT sobre as seguintes verbas: (i) férias gozadas; (ii) trabalho remoto (“home office”); (iii) descanso semanal remunerado; (iv) faltas abonadas (hipóteses previstas no art. 473, da CLT); (v) 13o (décimo terceiro) salário, (vi) terço de férias, licença-maternidade, licença-paternidade, ou sobre qualquer outra verba decorrente de situações em que inexista vulnerabilidade ou exposição do trabalhador empregado ao fator de risco. Consequentemente, também pleiteia que lhe seja reconhecido o direito à recuperação do indébito.

Apresentadas contrarrazões pela União.

Aberta vista ao Ministério Público Federal, que se manifestou pelo prosseguimento do feito.

Sustentação oral em vídeo apresentada pela parte impetrante.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS FRANCISCO (Relator): Inicialmente, destaco que a sentença não se sujeita ao reexame necessário no tocante à inexigibilidade da contribuição ao SAT/RAT sobre o valor correspondente à licença-maternidade, tendo em vista que a questão já foi resolvida pelo E. Supremo Tribunal Federal por meio do Tema no 72 de Repercussão Geral, concluindo pela não incidência da contribuição previdenciária sobre a mencionada verba (Lei no 10.522/2002, art. 19, VI., “a”). Ademais, a União Federal, expressamente, deixou de recorrer, com base no disposto no art. 2o, V e X, da Portaria PGFN no 502/2016 (Lei no 10.5622, art. 19, II). Dito isso, passo ao exame da apelação interposta.

A pretensão posta nos autos está construída com a seguinte argumentação: se o SAT/RAT tem relação com riscos ambientais impostos ao trabalhador, quando o empregado não está no ambiente laboral não há risco algum que justifique a cobrança desse adicional.

Em um juízo inicial, esse argumento despreza a estruturação normativa que fundamenta a cobrança do SAT/RAT, desde a ordem constitucional com seu campo de incidência, passando pela Lei no 8.212/1991 e demais aplicáveis, e chegando aos atos regulamentares dessa contribuição para a seguridade social. Sem exceção, todos esses preceitos normativos permitem a cobrança dessa exação sobre a remuneração integral do trabalhador, derrubando a versão desidratada da base imponível pretendida pelo contribuinte-empregador.

A argumentação feita pelo sujeito passivo é excessivamente simplista também sob o ângulo lógico-racional ao partir da equivocada premissa que o ser humano apenas está exposto a riscos apenas durante a jornada de trabalho, como se ser humano fosse capaz de separar tudo o que vive no ambiente laboral ao dele se afastar fisicamente, como se inexistissem efeitos em seu corpo e mente durante o período que a lei lhe garante o legítimo descanso.

Essa visão apresentada pelo sujeito passivo é rudimentar em razão da complexidade das relações de trabalho na atualidade e, por isso, não se sustenta.

O que de fato se dá no feito é uma tentativa infrutífera de rediscutir as já pacificadas incidências sobre férias, descanso semanal remunerado e seus desdobramentos, além de outras verbas trabalhistas.

Anoto ainda que é antiga a imposição de adicional à contribuição previdenciária para custear gastos estatais com acidentados no trabalho ou seus dependentes, assim como é racional e lógica a distribuição desse adicional considerando os riscos de acidente laboral apresentados por segmentos econômicos das pessoas jurídicas tributadas.

Em que pese possuir finalidade mais específica em comparação à contribuição patronal do artigo 22, I, da Lei no. 8.212/91, a contribuição ao SAT/RAT, por ter a mesma natureza, obedece às mesmas regras daquela no tocante à sua base de cálculo. A propósito, segue julgado deste E. Tribunal:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO AO SAT/GILRAT. INCIDÊNCIA SOBRE FÉRIAS GOZADAS, DESCANSO SEMANAL REMUNERADO E FALTAS ABONADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame 1, Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do apelo da União e deu parcial provimento à apelação da parte impetrante. II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) as verbas remuneratórias relativas a férias gozadas, descanso semanal remunerado e faltas abonadas/justificadas devem ser excluídas da base de cálculo da contribuição previdenciária ao SAT/GILRAT, por não estarem vinculadas ao risco de acidentes de trabalho; e (ii) a exigência da contribuição em tais hipóteses violaria os princípios da legalidade, da referibilidade, da equidade na forma de participação no custeio e do equilíbrio financeiro e atuarial. III. Razões de decidir

3. A contribuição ao SAT incide sobre a folha de salários, nos termos do art. 195, I, "a", da CF/1988, e do art. 22, II, da Lei no 8.212/1991, abrangendo todas as verbas remuneratórias pagas aos empregados, independentemente de estarem vinculadas a efetivo labor ou exposição a riscos ambientais de trabalho.

4. A base de cálculo da contribuição ao SAT/GILRAT coincide com a da contribuição previdenciária patronal, não havendo fundamento legal para a exclusão das rubricas relativas a férias gozadas, faltas abonadas e descanso semanal remunerado.

5. O grau de risco do ambiente de trabalho é relevante para definição da alíquota aplicável (1%, 2% ou 3%), e não para determinar a incidência ou delimitar a base de cálculo do tributo.

6. Não há violação ao princípio da referibilidade, face à clara existência de vínculo entre o sujeito passivo da exação, os critérios legais de cálculo e as suas finalidades.

7. A contribuição ao SAT não possui natureza contraprestacional, sendo suficiente a referibilidade indireta entre o contribuinte e a finalidade da exação. IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: "1. A base de cálculo da contribuição previdenciária ao SAT/GILRAT abrange todas as verbas de natureza remuneratória pagas aos empregados, inclusive férias gozadas, descanso semanal remunerado e faltas abonadas/justificadas. 2. O risco ambiental de trabalho não integra o aspecto material da hipótese de incidência do tributo, sendo relevante apenas para a definição da alíquota aplicável, nos termos do art. 22, II, da Lei no 8.212/1991." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 195, I, "a"; Lei no 8.212/1991, art. 22, II; Lei no 10.666/2003, art. 10. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp no 747.508/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 10.02.2009; STJ, AgInt no REsp no 1.958.027/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 22.08.2022; STJ, AgInt no AREsp no 2.088.189/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 04.12.2023; STF, RE 430.418 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 18.03.2014.

(ApelRemNec 5002253-63.2024.4.03.6126, Primeita Turma, Rel. Des. Fed. DAVID DINIZ DANTAS, Intimação via sistema: 26/08/2025)(destaquei)

Quanto ao tema central, a lide posta nos autos versa sobre a interpretação dos conceitos constitucionais de empregador, trabalhador, folha de salários, e demais rendimentos do trabalho, e ganhos habituais, expressos no art. 195, I e II, e art. 201, § 4o, ambos do ordenamento de 1988 (agora, respectivamente, no art. 195, I, “a”, e II, e art. 201, § 11, com as alterações da Emenda 20/1998).

Para se extrair o comando normativo contido em dispositivo da Constituição Federal relativo à Seguridade Social, vários elementos e dados jurídicos devem ser considerados no contexto interpretativo, dentre os quais a lógica o caráter contributivo em vista da igualdade e da solidariedade no financiamento do sistema de seguro estruturado no Regime Geral de Previdência Social (RGPS).

Para o que importa ao presente recurso, os conceitos constitucionais de empregador, trabalhador, folha de salários, rendimentos do trabalho e ganhos habituais gravitam em torno de pessoa física que presta serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário, inserindo-se no contexto do art. 3o da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Portanto, havendo relação de emprego, é imperioso discutir se os valores pagos se inserem no âmbito constitucional de salário, demais rendimentos do trabalho e ganhos habituais.

Salário é espécie do gênero remuneração paga em decorrência de relação de emprego tecnicamente caracteriza (marcada pela subordinação). O ordenamento constitucional de 1988 emprega sentido amplo de salário, de modo que está exposta à incidência de contribuição tanto o salário propriamente dito quanto os demais ganhos habituais do empregado, pagos a qualquer título (vale dizer, toda remuneração habitual, ainda que em montantes variáveis). Essa amplitude de incidência é manifesta após a edição da Emenda 20/1998, que, introduzindo o art. 195, I, “a”, da Constituição, previu contribuições para a seguridade exigidas do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício. Essa amplitude se verifica também em relação a essa exação exigida do trabalhador e dos demais segurados da previdência social, em conformidade com o art. 195, II, da Constituição (tanto na redação da Emenda 20/1998 quanto na da Emenda 103/2019).

Além disso, a redação originária do art. 201, § 4o, da Constituição de 1988, repetida no art. 201, § 11 do mesmo ordenamento (com renumeração dada pela Emenda 20/1998), prevê que a previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, sendo que “Os ganhos habituais do empregado, a qualquer título, serão incorporados ao salário para efeito de contribuição previdenciária e conseqüente repercussão em benefícios, nos casos e na forma da lei.”

Portanto, o texto constitucional confiou à União Federal amplo campo de incidência para exercício de sua competência tributária, compreendendo o conjunto das verbas remuneratórias habituais (ou seja, salários e demais ganhos), o que por si só não se traduz em exigência tributária concreta, uma vez que caberá à lei ordinária estabelecer a hipótese de incidência hábil para realizar as necessárias imposições tributárias, excluídas as isenções que a própria legislação estabelecer.

Porém, nem tudo o que o empregador paga ao empregado pode ser tributado como salário ou rendimento do trabalho, pois há verbas que não estão no campo constitucional de incidência (p. ex., por terem natureza de indenizações), além das eventuais imunidades previstos pelo sistema constitucional.

Atualmente, a conformação normativa da imposição das contribuições patronais para o sistema de seguridade está essencialmente consolidada na Lei 8.212/1991 (notadamente em seu art. 22), muito embora demais diplomas normativos sirvam para a definição e alcance da legislação tributária (art. 109 e art. 110 do CTN), dentre ele os recepcionados arts. 457 e seguintes da CLT, prevendo que a remuneração do empregado compreende o salário devido e pago diretamente pelo empregador, como contraprestação do serviço, as gorjetas que receber, e demais remunerações.

Para fins trabalhistas (que repercutem na área tributária em razão do contido no art. 110 do CTN), integram o salário não só a importância fixa estipulada, como também as comissões, percentagens, gratificações ajustadas, diárias para viagens e abonos pagos pelo empregador. O meio de pagamento da remuneração pode ser dinheiro, alimentação, habitação, vestuário ou outras prestações “in natura” que o empregador utilizar para retribuir o trabalho do empregado, desde que o faça habitualmente (vedadas as bebidas alcoólicas e demais drogas).

Embora pessoalmente admita a possibilidade de a natureza jurídica de certas verbas não estarem inseridas no conceito de salário em sentido estrito, estaremos diante de verba salarial em sentido amplo quando se tratar de pagamentos habituais decorrentes da relação de emprego, abrigado pelo art. 195 e pelo art. 201 da Constituição (nesse caso, desde sua redação originária) para a imposição de contribuições previdenciárias. Etudo o que foi dito em relação à incidência de contribuição previdenciária se aplica ao adicional dessa mesma exação calculado segundo o regramento do Fator Acidentário de Prevenção (FAP) e dos Riscos Ambientais de Trabalho (RAT).

À evidência, não há que se falar em exercício de competência residual, expressa no § 4o do art. 195, da Constituição, já que a exação em tela encontra conformação na competência originária constante desde a redação originária do art. 195, I, e do art. 201, ambos do texto de 1988 (não alterados nesse particular pela Emenda 20/1998 ou pela Emenda 103/2019).

O E.STF, no RE 565160, Pleno, v.u., Rel. Min. Marco Aurélio, j. 29/03/2017, firmou a seguinte Tese no Tema 20: “A contribuição social a cargo do empregador incide sobre ganhos habituais do empregado, quer anteriores ou posteriores à Emenda Constitucional 20/1998”. Nesse RE 565160, o Pretório Excelso cuidou da incidência de contribuição previdenciária sobre adicionais (de periculosidade e insalubridade), gorjetas, prêmios, adicionais noturnos, ajudas de custo e diárias de viagem, comissões e quaisquer outras parcelas pagas habitualmente (ainda que em unidades), previstas em acordo ou convenção coletiva ou mesmo que concedidas por liberalidade do empregador não integrantes na definição de salário, afirmando o sentido amplo de salário e de rendimento do trabalho.

Por sua vez, o art. 28, § 9o, da Lei 8.212/1991 traz rol taxativo de situações nas quais a contribuição ora em tela não é exigida, contudo, sem apresentar rigoroso critério distintivo de hipóteses de não incidência (p. ex., por se tratar de pagamento com natureza indenizatória) ou de casos de isenção (favor fiscal). Por óbvio, o efeito prático de verba expressamente indicada nesse preceito legal é a desoneração tributária, o que resulta na ausência de interesse de agir (salvo se, ainda assim, o ente estatal resistir à legítima pretensão do contribuinte).

No caso dos autos, discute-se a incidência da contribuição ao SAT/RAT sobre:

férias gozadas;

trabalho remoto (“home office”);

descanso semanal remunerado;

faltas abonadas (hipóteses previstas no art. 473, da CLT);

13o (décimo terceiro) salário;

terço de férias;

licença-paternidade,

Para a análise desses pontos, creio apropriado fazer análises agrupadas nos termos que se seguem.

FÉRIAS GOZADAS E SEUS REFLEXOS

Quanto aos valores pagos aos empregados a título de férias gozadas, entendo que tais exações têm natureza salarial, estando sujeitos à incidência da contribuição previdenciária. Neste sentido, já decidiu o E. Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VALORES PAGOS A TÍTULO DE DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAL AO AVISO PRÉVIO INDENIZADO E FÉRIAS GOZADAS. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A orientação das Turmas que integram a Primeira Seção do STJ é pacífica quanto à incidência da contribuição previdenciária sobre férias gozadas, bem como sobre os valores pagos a título de décimo terceiro salário proporcional ao aviso prévio indenizado.

Precedentes: AgInt no REsp 1.921.297/BA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/6/2021, DJe 1°/7/2021; e AgInt no AREsp 1.624.248/RS, Rel. MIN. MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF-5a REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 3/5/2021, DJe 7/5/2021.

2. Agravo Interno não provido.

(AgInt no REsp 1868827/PE, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 29/09/2021)

TRIBUTÁRIO.CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA SOBRE FÉRIAS GOZADAS, ABONO DE FALTAS E ADICIONAL DE TRANSFERÊNCIA.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que incide contribuição previdenciária sobre férias gozadas, faltas abonadas e adicional de transferência.

2. Agravo Interno não provido.

(AgInt no AREsp 1724960/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 01/07/2021)

TRABALHO REMOTO

O fato de o trabalhador exercer suas funções em sua residência, à distância do estabelecimento do empregador, não afasta a incidência das contribuições previdenciárias sobre a respectiva remuneração. Quanto à contribuição ao SAT/RAT, cumpre observar que o empregado permanece sujeito aos riscos inerentes ao trabalho, ainda que desempenhe tarefas de natureza administrativa.

DESCANSO SEMANAL REMUNERADO

Incide a contribuição previdenciária sobre pagamentos efetuados aos empregados a título de descanso semanal remunerado, que possuem natureza nitidamente remuneratória. Trata-se, na verdade, de vantagem retributiva da prestação do trabalho, estando assegurado pelo artigo 7o, inciso XV, da Constituição Federal, pelo artigo 67 da Consolidação das Leis do Trabalho e pelo artigo 7o da Lei no 605/1949.

Nesse sentido, confira-se os seguintes julgados do E. STJ e desta E. Corte Regional:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA SOBRE AS PARCELAS RECEBIDAS A TÍTULO DE 13o. (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO, AUXÍLIO-MATERNIDADE, HORAS-EXTRAS, ADICIONAIS DE INSALUBRIDADE, NOTURNO E PERICULOSIDADE, REPOUSO SEMANAL. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO PAGO EM ESPÉCIE. NÃO INCIDÊNCIA SOBRE O ABONO ASSIDUIDADE CONVERTIDO EM PECÚNIA. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA DESPROVIDO.

1. (...)

2. Consolidou-se na Seção de Direito Público desta Corte o entendimento de que incide Contribuição Previdenciária sobre a verba relativa aos adicionais de periculosidade, insalubridade, décimo-terceiro salário, abono pecuniário, repouso semanal, auxílio-alimentação pago em espécie e adicional de sobreaviso.

3. (...)

6. Agravo Interno da Empresa desprovido.

(AgInt nos EDcl no REsp 1566704/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)

TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (COTA PATRONAL, SAT E DESTINADAS A ENTIDADES TERCEIRAS). TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. IMPORTÂNCIA PAGA NOS QUINZE DIAS QUE ANTECEDEM O AUXÍLIO-DOENÇA/ACIDENTE. SALÁRIO MATERNIDADE. HORAS EXTRAS E ADICIONAL. ADICIONAL NOTURNO. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. DESCANSO SEMANAL REMUNERADO E REFLEXOS. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO PAGO EM PECÚNIA. FÉRIAS GOZADAS. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (GRATIFICAÇÃO NATALINA). REFLEXOS DO AVISO PRÉVIO INDENIZADO NO 13o SALÁRIO). COMPENSAÇÃO. ART. 26-A DA LEI No 11.457/2007. ART. 170-A DO CTN. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ATUALIZAÇÃO. TAXA SELIC.

1. O artigo 195, inciso I, alínea 'a', da Constituição Federal, estabelece, dentre as fontes de financiamento da Seguridade Social, a contribuição social do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidente sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício.

2. O contorno legal da hipótese de incidência da contribuição é dado pelo artigo 22, inciso I, da Lei n. 8.212/91.

3. Contudo, a definição do caráter salarial ou indenizatório das verbas pagas aos empregados não pode ser livremente atribuída ao empregador, o que impõe a análise acerca da natureza jurídica de cada uma delas, de modo a permitir ou não sua exclusão da base de cálculo da contribuição social em causa.

4. (...)

9. Os valores pagos a título de descanso semanal remunerado compõem a base de cálculo da contribuição previdenciária patronal, já que se trata de verba que compõe a remuneração do empregado e é paga em razão do contrato de trabalho. De igual modo, não há de se reconhecer como natureza indenizatória a média do descanso.

10. (...)

21. Remessa necessária parcialmente provida. Apelação da União não provida. Apelação da impetrante não provida.

(TRF 3a Região, 1a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5002130-59.2019.4.03.6120, Rel. Desembargador Federal HELIO EGYDIO DE MATOS NOGUEIRA, julgado em 15/06/2020, Intimação via sistema DATA: 18/06/2020)

MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE AUXÍLIO-DOENÇA NOS PRIMEIROS 15 DIAS DE AFASTAMENTO, AVISO PRÉVIO INDENIZADO, TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS, INDENIZAÇÃO POR PERDA DE ESTABILIDADE, SALÁRIO-MATERNIDADE, HORAS EXTRAS, DESCANSO SEMANAL REMUNERADO - DSR, ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, ADICIONAL NOTURNO E 13o SALÁRIO. COMPENSAÇÃO.

I – (...)

II - É devida a contribuição sobre o salário-maternidade, horas extras, descanso semanal remunerado - DSR, adicional de insalubridade, adicional noturno e 13o salário, o entendimento da jurisprudência concluindo pela natureza salarial dessas verbas. Precedentes.

III – (...)

IV - Recurso da União e remessa oficial parcialmente providos. Recurso da impetrante desprovido.

(TRF 3a Região, 2a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5000797-68.2017.4.03.6144, Rel. Desembargador Federal OTAVIO PEIXOTO JUNIOR, julgado em 10/06/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 12/06/2020)

FALTAS ABONADAS/JUSTIFICADAS POR ATESTADO MÉDICO-

Devem incidir contribuições previdenciárias sobre os valores pagos a título de remuneração mesmo nos dias em que o empregado se ausenta em razão de afastamento médico esporádico (por atestado médico) ou nas hipóteses do art. 473 da CLT. Há que se diferenciar tal verba da paga em razão de auxílio-doença ou acidente, porquanto aqui se trata de afastamento eventual, que não deixa de integrar o conceito de remuneração.

Nesse sentido, o entendimento do E. STJ:

TRIBUTÁRIO.CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA SOBRE FÉRIAS GOZADAS, ABONO DE FALTAS E ADICIONAL DE TRANSFERÊNCIA.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que incide contribuição previdenciária sobre férias gozadas, faltas abonadas e adicional de transferência.

2. Agravo Interno não provido.

(AgInt no AREsp 1724960/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 01/07/2021)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. FALTAS JUSTIFICADAS. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES.

1. Incide a contribuição previdenciária sobre "os atestados médicos em geral", pois, a não incidência de contribuição previdenciária em relação à importância paga nos quinze dias que antecedem o auxílio-doença não pode ser ampliada para os casos em que há afastamento esporádico, em razão de falta abonada.

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1886827/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 07/04/2021)

TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. FÉRIAS GOZADAS, ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E ATESTADO MÉDICO. INCIDÊNCIA.

1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista (Enunciado Administrativo n. 3).

2. Consolidou-se na Seção de Direito Público desta Corte o entendimento de que incide Contribuição Previdenciária sobre férias usufruídas, adicional de insalubridade e período abonado com atestado médico. Precedentes.

3. Hipótese em que, na decisão impugnada, em conformidade com a orientação jurisprudencial desta Corte Superior de Justiça, reconheceu-se a incidência de contribuição previdenciária sobre férias gozadas, adicional de insalubridade e atestado médico.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp 1849126/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 23/09/2020)

DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO

O E.STJ pacificou entendimento no sentido de que a gratificação natalina tem natureza remuneratória, podendo a lei assimilá-la ao salário-de-contribuição, sem necessidade de prévia regulamentação por lei complementar: “Ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal já se manifestaram sobre a legitimidade da incidência da contribuição previdenciária sobre o décimo terceiro salário, tendo em vista a natureza salarial da referida verba, conforme previsto no art. 201, § 4o, da Constituição Federal e na Súmula 207 do STF (AGRAG 208569, Primeira Turma, e RE 219689, Segunda Turma).” (RE no 258937 / RS, 1a Turma, Relator Ministro Ilmar Galvão, DJ 10/08/2000, pág. 00013).

Nesse sentido, confira-se o disposto nas Súmulas daquela Excelsa Corte: “As gratificações habituais, inclusive a de natal, consideram-se tacitamente convencionadas, integrando o salário” (Súmula no 207) e “É legítima a incidência da contribuição previdenciária sobre o 13o salário” (Súmula no 688).

Por óbvio que essa incidência não é afastada sob a pálida alegação de que parcela do décimo terceiro salário é reflexo de aviso prévio indenizado. Claro que, se o reflexo do aviso prévio se dá em verbas que, por si só, não são tributadas (p. ex., 1/3 constitucional e férias indenizadas), também haverá desoneração, mas se o aviso prévio indenizado refletir em verbas tributadas, com razão haverá tributação (adicionais salariais como gratificações remuneratórias, p. ex.).

A jurisprudência do STJ e desta Corte não destoam:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA SOBRE AS PARCELAS RECEBIDAS A TÍTULO DE 13o. (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO, AUXÍLIO-MATERNIDADE, HORAS-EXTRAS, ADICIONAIS DE INSALUBRIDADE, NOTURNO E PERICULOSIDADE, REPOUSO SEMANAL. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO PAGO EM ESPÉCIE. NÃO INCIDÊNCIA SOBRE O ABONO ASSIDUIDADE CONVERTIDO EM PECÚNIA. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA DESPROVIDO.

1. A Primeira Seção desta Corte, no julgamento dos Recursos Especiais 1.358.281/SP e 1.230.957/RS, sob o rito dos recursos repetitivos previsto art. 543-C do CPC, entendeu que não incide a Contribuição Previdenciária sobre o adicional de um terço de férias, sobre o aviso prévio indenizado e sobre os primeiros quinze dias de auxílio-doença e auxílio-acidente; incidindo sobre o adicional noturno e de periculosidade, sobre os salários maternidade e paternidade, e sobre as horas-extras.

2. Consolidou-se na Seção de Direito Público desta Corte o entendimento de que incide Contribuição Previdenciária sobre a verba relativa aos adicionais de periculosidade, insalubridade, décimo-terceiro salário, abono pecuniário, repouso semanal, auxílio-alimentação pago em espécie e adicional de sobreaviso.

3. A jurisprudência desta Corte assentou o entendimento de que incide Contribuição Previdenciária sobre o valor pago a título de faltas abonadas. Todavia, de natureza indenizatória são as verbas pagas a título de abono assiduidade convertido em pecúnia, uma vez que tem por objetivo premiar o empregado que desempenha de forma exemplar as suas funções, de modo que não integram o salário de contribuição para fins de incidência da Contribuição Previdenciária.

4. Também já se encontra consolidado nesta Corte a orientação de que o adicional de transferência possui natureza salarial, conforme firme jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, pois, da leitura do § 3o. do art. 463 da CLT, extrai-se que a transferência do empregado é um direito do empregador, sendo que do exercício regular desse direito decorre para o empregado transferido, em contrapartida, o direito de receber o correspondente adicional de transferência (REsp. 1.581.122/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 31.5.2016). No mesmo sentido, citam-se: REsp. 1.217.238/MG, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe de 3.2.2011; AgRg no REsp. 1.432.886/RS, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe de 11.4.2014).

5. Quanto à verba recebida a título de prêmio desempenho, é firme o entendimento de que, configurado o caráter permanente ou a habitualidade da verba recebida, bem como a natureza remuneratória da rubrica, incide Contribuição Previdenciária sobre as parcelas recebidas pelo empregado.

6. Agravo Interno da Empresa desprovido.

(AgInt nos EDcl no REsp 1566704/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 458 E 535 DO CÓDIGO BUZAID NÃO CONFIGURADA. INCIDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE 13o. (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA: RESP. 1.066.682/SP, REL. MIN. LUIZ FUX. RE 593.068/SC (TEMA 163), DJe 22.03.2019. AGRAVO REGIMENTAL DA EMPRESA DESPROVIDO.

1. Verifica-se não ter ocorrido ofensa aos arts. 458 e 535 do CPC, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.

2. A 1a. Seção desta Corte Superior, sob o rito do art. 543-C do CPC, assentou no REsp. 1.066.682/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, o entendimento de que incide contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de 13o. salário.

3. Agravo Regimental da Empresa desprovido.

(AgRg no AREsp 509.102/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/09/2019, DJe 06/09/2019)

MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE AUXÍLIO-DOENÇA NOS PRIMEIROS 15 DIAS DE AFASTAMENTO, AVISO PRÉVIO INDENIZADO, TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS, INDENIZAÇÃO POR PERDA DE ESTABILIDADE, SALÁRIO-MATERNIDADE, HORAS EXTRAS, DESCANSO SEMANAL REMUNERADO - DSR, ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, ADICIONAL NOTURNO E 13o SALÁRIO. COMPENSAÇÃO.

I – (...)

II - É devida a contribuição sobre o salário-maternidade, horas extras, descanso semanal remunerado - DSR, adicional de insalubridade, adicional noturno e 13o salário, o entendimento da jurisprudência concluindo pela natureza salarial dessas verbas. Precedentes.

III – (...)

IV - Recurso da União e remessa oficial parcialmente providos. Recurso da impetrante desprovido.

(TRF 3a Região, 2a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5000797-68.2017.4.03.6144, Rel. Desembargador Federal OTAVIO PEIXOTO JUNIOR, julgado em 10/06/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 12/06/2020)

TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COTA PATRONAL. SAR/RAT. TERCEIRAS ENTIDADES. 13o SALÁRIO. DESCANSO SEMANAL REMUNERADO. FÉRIAS GOZADAS. ADICIONAL DE HORAS-EXTRAS, NOTURNO, PERICULOSIDADE, HORAS IN ITINERE, HORAS INTRA JORNADA. INCIDÊNCIA.

I - A jurisprudência pátria tem entendimento de que o regramento aplicado para analisar a incidência de contribuição previdenciária patronal deve ser utilizado para apreciar a incidência da contribuição destinada às entidades terceiras, reconhecida igualdade da base de cálculo das exações.

II - Incide contribuição previdenciária patronal e terceiros sobre os valores pagos a título de adicional noturno, hora extra, periculosidade, horas in itinere, horas intra jornada, férias gozadas, 13o salário e descanso semanal remunerado. Precedentes do STJ e deste Tribunal.

III - Apelação da Impetrante desprovida.

(TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0004196-68.2016.4.03.6002, Rel. Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES, julgado em 12/12/2019, Intimação via sistema DATA: 16/12/2019)

Quanto ao Tema 163, fixado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593068, em sede de Repercussão Geral (Relator Min. Roberto Barroso, julgado em 11/10/2018), tem-se o seguinte: “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade.”

Entretanto, o tema não se aplica, in casu, uma vez que se refere expressamente à não incidência de contribuições ao custeio da Seguridade Social de servidores públicos, sujeitos a regime próprio de Previdência Social. O julgado traça as diferenças entre ambos regimes de previdência - RPPS e RGPS, orientados por princípios de financiamento distintos, não sendo permitida a aplicação analógica do tema a empregados celetistas.

1/3 CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS GOZADAS

Os montantes pagos a empregados correspondentes às férias usufruídas (e seu correspondente terço, nos termos do o art. 7o, XVII, da Constituição Federal e da legislação trabalhista) estão inseridos no campo de incidência das contribuições incidentes sobre a folha de salários, porque são diretamente decorrentes do trabalho e são pagos na periodicidade legal, de tal modo que são válidas as exigências feitas pela Lei no 8.212/1991.

Não há imunidade descrita na constituição e nem isenção para férias usufruídas e seus correspondente terços, que não podem ser confundidas com a não incidência em razão do conteúdo indenizatório do direito do trabalhador no que concerne às importâncias recebidas a título de férias indenizadas e respectivo adicional constitucional, inclusive o valor correspondente à dobra da remuneração de férias de que trata o art. 137 da CLT (art. 28, §9o, “d” da Lei no 8.212/1991), e a título de abono ou venda dos dias de férias (bem como a média correspondente) nos moldes do art. 143 e do art. 144 da CLT (art. 28, § 9o, “e”, 6 da Lei no 8.212/1991).

Em favor da unificação do direito e da pacificação dos litígios, foi necessário acolher a orientação do E.STF no sentido da desoneração do terço de férias usufruídas (p. ex., RE-AgR 587941, j. 30/09/2008). Contudo, sob o fundamento de que o terço constitucional de férias usufruídas (art. 7o, XVII, da Constituição) é verba periódica auferida como complemento à remuneração do trabalho, e que por isso, está no campo de incidência de contribuições incidentes sobre a folha de salários, o E.STF mudou sua orientação ao julgar o RE 1072485 (Sessão Virtual de 21/08/2020 a 28/08/2020), firmando a seguinte Tese no Tema 985: “É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias”.

Em decisão proferida em 26/06/2023, o Ministro do C. STF André Mendonça determinou o sobrestamento dos feitos relacionados ao Tema 985/STF, até ulterior deliberação do Pretório Excelso, nos embargos de declaração em que se apontou omissão quanto à modulação de efeitos da decisão tomada no mencionado Recurso Extraordinário no 1.072.485.

Prosseguindo, em atenção ao pronunciamento do c.STF, em 12/06/2024, no julgamento dos embargos de declaração opostos em face do v. acórdão proferido no RE no 1.072.485, é necessário conferir efeito ex nunc à ratio decidendi extraída do Tema 985/STF, razão pela qual incide contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias usufruídas, a contar da publicação de sua respectiva ata de julgamento (DJ no 228, de 15/09/2020), ressalvando-se as contribuições já pagas e não impugnadas judicialmente até essa mesma data (que não serão devolvidas pela União).

Por consequência, para os fatos geradores ocorridos até 14/09/2020 (inclusive), a regra geral é que não incidem as mencionadas contribuições sobre o terço constitucional de férias usufruídas. Conforme definido pelo e.STF nos embargos de declaração do Tema 985, fica impedido de recuperar o indébito apenas quem, cumulativamente: a) pagou essas exações; e b) não propôs ação judicial questionando-as (até essa mesma data).

No caso dos autos, trata-se de mandado de segurança impetrado no ano de 2025, o que leva à conclusão de que são devidas as contribuições ao SAT/RAT sobre a verba mencionada.

LICENÇA-PATERNIDADE

Houve importante controvérsia sobre a natureza salarial da licença-maternidade e da licença paternidade, sobre a qual a orientação jurisprudencial inicialmente se firmou no sentido da validade da incidência de contribuições sobre a folha de pagamentos por considerar que essa verba tinha conteúdo remuneratório. A esse respeito, o E.STJ, no REsp 1.230.957-RS, firmou a seguinte Tese no Tema no 739: “O salário-maternidade possui natureza salarial e integra, consequentemente, a base de cálculo da contribuição previdenciária”.

Contudo, em 04/08/2020, julgando o RE 576967, o E.STF se posicionou pela inconstitucionalidade da incidência de contribuição previdenciária sobre o salário-maternidade, prevista no art. 28, §2o, e na parte final do seu § 9o, “a”, da mesma Lei no 8.212/1991, sob o fundamento de que, durante o período de licença, a trabalhadora se afasta de suas atividades e deixa de prestar serviços e de receber salários do empregador, de tal modo que esse benefício não compõe a base de cálculo da contribuição social sobre a folha salarial, não bastando para tanto o simples fato de a mulher continuar a constar formalmente na folha de salários (imposição decorrente da manutenção do vínculo trabalhista). Nesse mesmo RE 576967, o E.STF concluiu que a exigência do art. 28, §2o da Lei no 8.212/1991 não cumpre os requisitos para imposição de nova fonte de custeio da seguridade social exigidos pelo art. 195, §4o da Constituição, fixando a seguinte Tese no Tema 72: “É inconstitucional a incidência de contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o salário maternidade”.

Em meu entendimento, a ratio decidendi apontada pelo E.STF no Tema 72 é extensível a pagamentos feitos a título de licença-paternidade, mesmo porque a igualdade de gênero empregada por múltiplos textos normativos e pela interpretação judicial impõe o mesmo tratamento tributário a pagamentos feitos a título de licença-maternidade e de licença-paternidade. Contudo, o e STJ já decidiu a questão, a qual é objeto do Tema no 740 dos Recursos Repetitivos: “O salário-paternidade deve ser tributado, por se tratar de licença remunerada prevista constitucionalmente, não se incluindo no rol dos benefícios previdenciários.” Assim, também já se orientou este Tribunal, conforme julgados pela sistemática do art. 942 do CPC/2015 (p.ex., ApelRemCiv 5013293-62.2020.4.03.6100, 2a Turma, Rel. Des. Fed. Cotrim Guimarães, j. em 20/05/2021). Portanto, curvo-me à orientação do e. STJ e deste Tribunal, em favor da pacificação dos litígios e da unificação do Direito, de modo que incide contribuição previdenciária e de terceiros sobre pagamentos feitos a título de licença-paternidade.

Ademais, enquanto não submetido ao devido pronunciamento do STJ em eventual superação (overruling), o Tema 740 deve ser respeitado: "O salário-paternidade deve ser tributado, por se tratar de licença remunerada prevista constitucionalmente, não se incluindo no rol dos benefícios previdenciários."

Portanto, reconhecida a incidência da contribuição ao SAT/RAT sobre as verbas mencionadas pela recorrente, resta prejudicado o pedido de recuperação do indébito, valendo destacar que o juízo de origem já reconheceu à impetrante o direito à compensação quanto à licença-maternidade, o que deve ser mantido.

Ante o exposto, nego provimento à apelação da parte impetrante.

É o voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO AO SAT/RAT. INCIDÊNCIA SOBRE VERBAS DE NATUREZA REMUNERATÓRIA. FÉRIAS GOZADAS. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. DESCANSO SEMANAL REMUNERADO. FALTAS ABONADAS. TRABALHO REMOTO. LICENÇA-PATERNIDADE. INEXIGIBILIDADE RECONHECIDA APENAS QUANTO À LICENÇA-MATERNIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por empresa impetrante contra sentença que, em mandado de segurança, concedeu parcialmente a ordem para reconhecer a inexigibilidade da contribuição ao SAT/RAT sobre os valores pagos a título de licença-maternidade, bem como para declarar o direito à compensação dos valores indevidamente recolhidos, respeitada a prescrição quinquenal e após o trânsito em julgado.

2. A recorrente sustenta a inexistência de incidência da contribuição ao SAT/RAT sobre verbas pagas em hipóteses nas quais não haveria exposição do empregado a risco ambiental do trabalho, requerendo o reconhecimento da inexigibilidade sobre: (i) férias gozadas; (ii) trabalho remoto; (iii) descanso semanal remunerado; (iv) faltas abonadas; (v) décimo terceiro salário; (vi) terço constitucional de férias; e (vii) licença-paternidade, com o consequente direito à restituição ou compensação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a contribuição ao SAT/RAT incide sobre as verbas remuneratórias indicadas pela impetrante; e (ii) saber se, afastada a incidência, seria devida a compensação dos valores recolhidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A contribuição ao SAT/RAT possui a mesma natureza jurídica da contribuição previdenciária patronal prevista no art. 22, I, da Lei no 8.212/1991, incidindo sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, nos termos do art. 195, I, “a”, da Constituição Federal.

5. O argumento segundo o qual não seria devida a contribuição ao SAT/RAT quando o empregado não está no ambiente laboral, despreza a estruturação normativa que fundamenta a cobrança, desde a ordem constitucional com seu campo de incidência, passando pela Lei no 8.212/1991 e demais aplicáveis, e chegando aos atos regulamentares dessa contribuição para a seguridade social. Sem exceção, todos esses preceitos normativos permitem a exigibilidade dessa exação sobre a remuneração integral do trabalhador, derrubando a versão desidratada da base imponível pretendida pelo contribuinte-empregador.

6. A argumentação mencionada é excessivamente simplista também sob o ângulo lógico-racional ao partir da equivocada premissa que o ser humano apenas está exposto a riscos apenas durante a jornada de trabalho, como se ser humano fosse capaz de separar tudo o que vive no ambiente laboral ao dele se afastar fisicamente, como se inexistissem efeitos em seu corpo e mente durante o período que a lei lhe garante o legítimo descanso.

7. Essa visão apresentada pelo sujeito passivo é rudimentar em razão da complexidade das relações de trabalho na atualidade e, por isso, não se sustenta.

8. Em que pese possuir finalidade mais específica em comparação à contribuição patronal do artigo 22, I, da Lei no. 8.212/91, a contribuição ao SAT/RAT, por ter a mesma natureza, obedece às mesmas regras daquela no tocante à sua base de cálculo.

9. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 20 (RE 565.160), firmou a tese de que a contribuição social a cargo do empregador incide sobre ganhos habituais do empregado, adotando conceito amplo de salário.

10. Incide a contribuição ao SAT/RAT sobre férias gozadas, por possuírem natureza remuneratória, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.

11. O trabalho remoto não descaracteriza a natureza salarial da remuneração paga ao empregado e não afasta a incidência da contribuição.

12. O descanso semanal remunerado integra a remuneração do empregado e compõe a base de cálculo da contribuição previdenciária, segundo precedentes do STJ e deste Tribunal.

13. As faltas abonadas e ausências justificadas, inclusive nas hipóteses do art. 473 da CLT e por atestado médico, não afastam a natureza remuneratória da verba, incidindo a contribuição, conforme jurisprudência do STJ.

14. O décimo terceiro salário possui natureza remuneratória, sendo legítima a incidência da contribuição previdenciária, nos termos da Súmula 688 do STF e da jurisprudência do STJ.

15. Quanto ao terço constitucional de férias usufruídas, o Supremo Tribunal Federal, no Tema 985 (RE 1.072.485), fixou a tese de que é legítima a incidência de contribuição social sobre o respectivo valor, com efeitos ex nunc a partir de 15/09/2020. Como o mandado de segurança foi impetrado em 2025, é devida a contribuição sobre tal verba.

16. Em relação à licença-paternidade, o STJ, no Tema 740, fixou entendimento de que a verba possui natureza remuneratória e integra a base de cálculo da contribuição previdenciária. Adota-se tal orientação.

17. Mantém-se a inexigibilidade da contribuição ao SAT/RAT sobre a licença-maternidade, conforme decidido na origem, em observância ao Tema 72 do STF.

18. Reconhecida a incidência da contribuição sobre as demais verbas, resta prejudicado o pedido de compensação quanto a elas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

19. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A contribuição ao SAT/RAT incide sobre todas as verbas de natureza remuneratória pagas aos empregados, inclusive férias gozadas, terço constitucional de férias, décimo terceiro salário, descanso semanal remunerado, faltas abonadas, remuneração decorrente de trabalho remoto e licença-paternidade.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 7o, XV e XVII; art. 195, I, “a”, II e § 4o; art. 201, § 11; Lei no 8.212/1991, art. 22, I e II; art. 28, § 2o e § 9o; CLT, art. 3o; art. 457; art. 473; Lei no 605/1949, art. 7o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 565.160, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 29.03.2017 (Tema 20); STF, RE 576.967, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 04.08.2020 (Tema 72); STF, RE 1.072.485, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 28.08.2020 (Tema 985); STF, RE 593.068, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 11.10.2018 (Tema 163); STF, RE 258.937/RS, Rel. Min. Ilmar Galvão, 1a Turma, DJ 10.08.2000; STF, Súmula 207; STF, Súmula 688; STJ, REsp 1.230.957/RS; STJ, REsp 1.066.682/SP; STJ, AgInt no REsp 1.868.827/PE; STJ, AgInt no AREsp 1.724.960/RJ; STJ, AgInt no REsp 1.886.827/SC; STJ, AgInt no REsp 1.849.126/SC; STJ, AgRg no AREsp 509.102/SC; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.566.704/SC; TRF3, ApelRemNec 5002253-63.2024.4.03.6126; TRF3, ApelRemNec 5002130-59.2019.4.03.6120; TRF3, ApelRemNec 5000797-68.2017.4.03.6144; TRF3, ApCiv 0004196-68.2016.4.03.6002; TRF3, ApelRemCiv 5013293-62.2020.4.03.6100.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS FRANCISCO

Relator do Acórdão